Tribunal: TJSP
Processo: 1056242-31.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Mandado de segurança - Pleito que visa o reconhecimento do direito de usufruir do benefício da redução da base de cálculo que trata o art. 27, I, do Anexo II, do RICMS/SP sobre as vendas de produtos de processamento de dados originários da Zona Franca de Manaus (ZFM) e destinados ao Estado de São Paulo, afastadas as limitações impostas pela

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Mandado de segurança - Pleito que visa o reconhecimento do direito de usufruir do benefício da redução da base de cálculo que trata o art. 27, I, do Anexo II, do RICMS/SP sobre as vendas de produtos de processamento de dados originários da Zona Franca de Manaus (ZFM) e destinados ao Estado de São Paulo, afastadas as limitações impostas pela Resolução SF no 14/2013 - V. acórdão que, por unanimidade de votos, acolheu parcialmente os aclaratórios para sanar omissão em relação à análise da extensão do direito pleiteado a toda cadeia comercial, nos termos do art. 27, § 2o, item 2, do Anexo II, do RICMS, e do indébito em relação aos valores recolhidos indevidamente a partir da impetração do mandamus - Embargante que alega omissão, erro material e obscuridade no julgado – Não ocorrência - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados